Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS RELATIVAS À CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que majorou o valor da pensão alimentícia devida pelo embargante à filha, sob alegação de omissão na análise de documentos que comprovariam sua real capacidade financeira, como relatórios da e-Financeira, faturas de cartão de crédito, extratos bancários e declarações de imposto de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de provas documentais relativas à capacidade financeira do embargante e à proporcionalidade da distribuição do encargo alimentar entre os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza embargos de declaração para suprir omissão relevante, mas o princípio da fundamentação adequada não exige manifestação expressa sobre todos os argumentos ou provas, quando estes forem prejudicados pela adoção de fundamentos suficientes para o julgamento.
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa o conjunto fático-probatório, reconhecendo que o embargante possui padrão de vida e recursos superiores aos ganhos declarados, com base em gastos mensais, despesas com cartão de crédito, participação em empresas familiares, viagens e hospedagens de alto valor.
5. As provas indicadas pelo embargante, incluindo relatórios financeiros e declarações fiscais, foram apreciadas no julgamento, servindo de fundamento para concluir pela existência de capacidade contributiva superior à alegada e pela manutenção da majoração da pensão.
6. A proporcionalidade entre os genitores foi considerada, destacando-se que a planilha de despesas não computou moradia (salvo contas de água, luz e internet), evidenciando que a genitora arca com outros custos da filha.
7. Não se constata omissão relevante ou ausência de análise de provas, mas mera tentativa de rediscussão da matéria decidida, o que não se enquadra na finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.

(jp)